Tribunal: TJMT
Processo: 0010773-64.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010773-64.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 42.284.966/0001-48 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSIMARA APARECIDA MAGNANI - CPF: 604.311.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VALORAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
- ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – REGRA DO §2º, DO ART. 85 DO CPC – 10 A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0010773-64.2013.8.11.0003

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MASTELARO &MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS -
Id-

188916218,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-

188916214, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
n. 0010773-64.2013.8.11.0003, proposta em face de
GLIDY M WANOVICH ESTEVÃO E OUTROS,
concluiu

por
julgar extinto o feito por abandono de causa, consequentemente, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8, do CPC.

Alega que
os honorários advocatícios foram fixados de forma equivocada, haja vista que no caso em apreço devem ser fixados de acordo com a regra do §2º, do art. 85 do CPC, ou seja, de no mínimo em 10% sobre o valor da causa atualizado ou do proveito econômico advindo do cliente.

A parte Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-188916228.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
concluiu

por
julgar extinto o feito por abandono de causa, consequentemente, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8, do CPC.

Com razão o Apelante, senão vejamos:

Isso porque contrário do que conclui a magistrada de primeiro grau, equivocado se faz a incidência ao caso em apreço da regra do §8º, do art. 85, do CPC como concluiu a r. sentença.

Constata-se dos autos que a ação de execução tem valor certo e determinado ao qual a parte Apelada visava o recebimento.

Logo, sobre o caso é de incidir a regra do §2º, do art. 85, do CPC,
verbis:

“Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º -
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”

Assim, com razão a parte Apelante quanto a insurgência do arbitramento dos honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais), até mesmo porque tendo sido atribuído à causa o valor de
R$ 114.624,04
(cento e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), referido arbitramento corresponde a cerca de 1% sobre o valor da causa.

Dentro disso, correto se faz a readequação do caso em apreço a fim de se retificar a parte dispositiva da sentença, para o fim de incidir sobre o caso a regra do §2º, do art. 85, do CPC.

Por outro lado, equivocado se faz a alegação do Apelante quanto a majoração do arbitramento decorrente do §11º, do art. 85 do CPC, haja vista o acolhimento de seu apelo.

Outrossim, referida regra somente incide quando o recurso é desprovido ou negado seguimento, situação essa que não ocorre no caso em apreço.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
para o fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do que determina o §2º, do art 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024